Tribunal: TJES
Processo: 0000014-29.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-29.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, II, DA LEI Nº 11.343/2006). CULTIVO DE PÉS DE MACONHA EM ESTUFA COM ESTRUTURA PROFISSIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edilson de Souza Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.

2.
Consta dos autos que o apelante foi surpreendido em sua residência, no bairro Areinha, Viana/ES, cultivando 09 pés de maconha em estufa climatizada, equipada com iluminação e ventilação automatizadas, resultando na apreensão de aproximadamente 1,6 kg da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) verificar se seria possível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo toxicológico, que identificaram
cannabis sativa
em quantidade expressiva.

5.
A autoria resta evidenciada pelo flagrante, pelos depoimentos convergentes dos policiais militares — prestados em juízo e sob contraditório — e pela confissão parcial do acusado.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a plena eficácia probatória dos depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021).

7.
A estufa climatizada com estrutura profissionalizada de cultivo, a quantidade de droga apreendida e a ausência de instrumentos de consumo revelam a destinação mercantil da substância, afastando a hipótese de uso próprio.

8.
Para a configuração do tráfico ilícito de drogas, não se exige a comprovação do ato de venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 com finalidade distinta do consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000014-29.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
EDILSON DE SOUZA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (ID nº 12476642), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2023, policiais militares se dirigiram ao bairro Areinha, em Viana/ES, após denúncia anônima informando que em determinado imóvel estaria sendo realizado o cultivo de pés de maconha em estufa, supostamente destinados à posterior comercialização.

No local, os agentes constataram forte odor característico da droga e, ao olharem pela janela do imóvel, visualizaram o ora apelante manuseando as plantas.

Procedida a abordagem, foram encontrados 09 (nove) pés de maconha em uma estufa equipada com iluminação e ventilação automatizadas, resultando na apreensão de aproximadamente 1,6 kg (um quilo e seiscentos gramas) de substância entorpecente, conforme laudo toxicológico definitivo.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a fragilidade probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal do tráfico ilícito de drogas, pugnando pela
desclassificação da conduta para
o
de
lito de

posse de drogas
para consumo pessoal
(art. 28, § 1º, da Lei 11.343/2006) (id 12476657).

No entanto, verifico que a
materialidade

delitiva
restou devidamente comprovada pelo
boletim unificado
nº 49892323
(fls. 4/5),
auto de apreensão
(fls. 10),
auto de constatação provisório de natureza
e quantidade
das drogas
(fls.10-v) e
laudo toxicológico
nº 317/2023
(fls.27), os quais atestam tratar-se de
cannabis sativa
(todos id 12476636).

A
autoria,
por sua vez, também está demonstrada de forma segura, posto que em depoimento, os policiais militares
Igor Neves Batista
e
Raphael Corteletti Marlini,
responsáveis pela prisão em flagrante, descreveram que visualizaram

o ora apelante manuseando um dos pés de maconha, oportunidade em que ingressaram e constataram a existência de estufa climatizada e estrutura profissionalizada de iluminação e ventilação, bem como, pela confissão do acusado, que admitiu a posse da droga, ainda que tenha buscado atribuir-lhe destinação diversa.

Nesse ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado, possui plena eficácia probatória:

"In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021.
)

Importa destacar que, o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia, e, no caso, o conjunto probatório, aponta para um contexto de
produção estruturada da droga
, circunstância que reforçando a destinação mercantil e afastando a tese de uso próprio.
Além disso, o réu não portava instrumentos de consumo, tampouco houve qualquer indicativo de dependência em grau incompatível com a prática de tráfico.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, não é necessário comprovar o ato de venda, bastando, tão somente, a demonstração de
qualquer das condutas descritas no art. 33
, com finalidade distinta do consumo pessoal, para se configurar o tráfico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de justiça (id 13924637)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.